Tribunal: CARF
Processo: 13603.002303/2003-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.002303/2003-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.492 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
ABB POWER GRIDS BRASL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen (suplente convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.002303/2003-71
Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.492 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.002303/2003-71

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3402-007.081, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos negou provimento ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 1997
DECADÊNCIA. DRAWBACK SUSPENSÃO. CONTAGEM DO PRAZO.
O prazo decadencial no regime de drawback, modalidade suspensão, deve ser
contado de acordo com o estabelecido no art. 173, I, do CTN, iniciando-se a
contagem a partir do exercício seguinte àquele em que o tributo poderia ser
lançado, o que só ocorre após 30 dias do prazo para exportação estabelecido
no Ato Concessório. Aplicação da Súmula CARF no 156.
DRAWBACK SUSPENSÃO. VINCULAÇÃO FÍSICA.
No regime de drawback-suspensão é condição geral para a regularidade do
regime que os insumos importados com benefício fiscal sejam efetivamente
empregados na industrialização dos produtos a serem exportados.
DRAWBACK SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
A ausência de comprovação, por parte da empresa beneficiária, da utilização
dos itens importados ao amparo do drawback suspensão na industrialização
dos itens exportados ou fornecidos, ao amparo do drawback, mediante
escrituração fiscal competente (livro controle da produção e do estoque -
modelo 3) ou controles próprios que permitam a perfeita individualização dos
itens vinculados ao regime, não permitem aferir o pleno cumprimento das
condições do regime e seu adimplemento. O ônus da prova é da empresa
beneficiária.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência em relação às seguintes matérias:
 Nulidade do acórdão recorrido;
 Aplicabilidade do princípio da vinculação física como requisito para o
adimplemento do regime de Drawback Suspensão; e
Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.492 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.002303/2003-71

 Inexigibilidade de apresentação do Livro Controle de Produção e Estoque
para comprovar o adimplemento do regime de Drawback-Suspensão.

Para tanto, trouxe, entre outros, quanto:
 À Nulidade do acórdão recorrido por vício de fundamentação e
cerceamento do direito de defesa, que:
 A
recorrente
trouxe
robusta
argumentação
demonstrando
a
comprovação do cumprimento do regime especial de drawback
suspensão, além da documentação apresentada, que expõe, de forma
inequívoca, a impossibilidade de manutenção das infrações a elas
imputadas;
 O colegiado a quo deixou de se pronunciar sobre os relatórios de
comprovação parcial de drawback, relatório de comprovação de
drawback, declarações de importação, comprovantes de importação,
registros de exportação e notas fiscais de saída para exportação.
 À inaplicabilidade do princípio da vinculação física como requisito para
efeitos do adimplemento do regime de drawback suspensão, que o
cumprimento do compromisso de exportação não está condicionado à
comprovação da vinculação física de um determinado insumo importado ao
produto a ser exportado;
 À inexigibilidade da apresentação do Livro Controle de Produção e
Estoque para comprovação do adimplemento do regime de Drawback
Suspensão, que não se vislumbra, nem no Regulamento Aduaneiro vigente
à época dos fatos, nem no atual Regulamento Aduaneiro, quaisquer
dispositivos que vinculem as condições de cumprimento do Regime
Drawback.

Em despacho às fls. 1211 a 1214, foi dado seguimento parcial ao recurso
especial interposto pelo contribuinte, somente quanto aos itens: 2) inaplicabilidade do
princípio da vinculação física como requisito para o adimplemento do regime de Drawback
Suspensão; e 3) inexigibilidade de apresentação do Livro Controle de Produção e Estoque
para comprovar o adimplemento do regime de Drawback Suspensão.
Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.492 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.002303/2003-71

Agravo contra o despacho que inadmitiu parte do recurso especial foi
interposto pelo sujeito passivo; mas, em despacho, o agravo foi rejeitado, sendo confirmado o
seguimento parcial do recurso especial.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, que trouxe, entre
outros, que:
 O recurso não deve ser conhecido;
 Deve ser mantido o decidido pelo colegiado a quo por seus próprios
fundamentos.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que não devo conhecê-lo, eis que não atendidos os requisitos do art. 67 do
RICARF, 2015 – Portaria MF 343/2015 com alterações posteriores.

Ora, quanto à matéria suscitada “Inaplicabilidade do princípio da vinculação
física como requisito para o adimplemento do regime de Drawback Suspensão”, vê-se que os
dois entendimentos são convergentes, eis que aplicaram a retroatividade benigna nos dois
arestos. Inclusive, o direcionamento foi melhor elucidado pelo conselheiro Rodrigo Mineiro que
participou do aresto recorrido e esclareceu o direcionamento dado pelo acordão recorrido. Cabe,
assim, transcrever parte do aresto recorrido:
“[...]
O dispositivo legal citado acima é claro ao determinar a regulamentação, em
ato conjunto da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Secretaria de
Comércio Exterior, dos termos, limites e condições para a substituição de
produtos importados ou adquiridos no mercado interno com suspensão de
Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.492 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.002303/2003-71

pagamento de tributos, por insumos similares, adquiridos sem o benefício.
[...]”

Quanto à segunda matéria – qual seja, “inexigibilidade de apresentação do
Livro Controle de Produção e Estoque para comprovar o adimplemento do regime de Drawback
Suspensão”, importante recordar:
 Acórdão recorrido:
Ementa:
“[...]
DRAWBACK SUSPENSÃO. VINCULAÇÃO FÍSICA.
No regime de drawback-suspensão é condição geral para a
regularidade do regime que os insumos importados com benefício fiscal
sejam efetivamente empregados na industrialização dos produtos a
serem exportados.
DRAWBACK SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
A ausência de comprovação, por parte da empresa beneficiária, da
utilização dos itens importados ao amparo do drawback suspensão na
industrialização dos itens exportados ou fornecidos, ao amparo do
drawback, mediante escrituração fiscal competente (livro controle da
produção e do estoque - modelo 3) ou controles próprios que permitam
a perfeita individualização dos itens vinculados ao regime, não
permitem aferir o pleno cumprimento das condições do regime e seu
adimplemento. O ônus da prova é da empresa beneficiária. [...]”
 Acórdão 3403-003.054:
Ementa:
“[...]
DRAWBACK
SUSPENSÃO
-
FUNGIBILIDADE
Não obrigatoriedade de manutenção de controle do estoque importado
e do estoque nacional para a comprovação do cumprimento do Ato
Concessório havendo fungibilidade entre o insumo nacional e o
importado, sendo relevante a verificação entre o que foi importado e a
quantidade exportada.
Fl. 1360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.492 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.002303/2003-71

[...]
DESCUMPRIMENTO DO DRAWBACK. AUSÊNCIA DE LIVRO
REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE.
Adotando-se a premissa da possibilidade de cumprimento do drawback
suspensão com bens fungíveis deixa de ser relevante o Livro Registro
de Controle da Produção e do Estoque, para fins de verificação de
controle separado do insumo importado e do nacional, sobretudo
quando a própria Fiscalização consegue verificar a quantidade de
insumos utilizados no produto exportado pelos registros da própria
Recorrente. [...]”
Do confronto entre os arestos, vê-se que no acórdão indicado como paradigma,
que também adotou a tese da fungibilidade tem-se que: “[...] considerando bens importados
fungíveis, considero um exagero uma exigência desproporcional e não razoável, não prevista
expressamente na legislação que, conforme a própria decisão reconheceu, previa apenas
implicitamente que a recorrente seja obrigada a tal controle físico do bem importado vertido ao
produto final exportado. [...]Contudo, entendo que a divergência, como observado
anteriormente, não se restringe apenas à vinculação física ou financeira do bem importado, mas
também a inúmeros outros pontos levantados pela Fiscalização, que foram objeto de
contraditório e, posteriormente, decididos pela DRJ...a própria recorrente alegou que em razão
de sua política de exportação e negociação posterior resolveu alterar os percentuais de
composição dos produtos a exportar, definidos em laudo técnico, circunstância esta que resultou
na redução de 47% do produto NIax 540 C em 43%. [...] Mais uma vez, não vejo um
fundamento sólido na negativa da Decisão quanto ao reconhecimento dos RE ́s, mesmo
aqueles
de
aprovação
não
automática,
uma
vez
que tais alterações foram lançadas antes mesmo de qualquer procedimento fiscalizatório, o que
demonstra que a Recorrente se deu conta de ter cometido um mero equívoco formal no registro
e o corrigiu.
Não aceitar tais alterações constitui num rigorismo sem paralelo, não previsto
na legislação, de maneira que afasto quanto aos RE ́s apontados na Decisão a mácula que lhes
foi atribuída inicialmente pela Fiscalização. [...]”

Fl. 1361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.492 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.002303/2003-71

Os fatos, por evidente, não são semelhantes, inclusive as provas acostadas nos
autos. Ora, no acórdão recorrido nem havia laudo, como mencionado no acórdão indicado como
paradigma.

Sendo assim, em relação à segunda matéria, entendo que não há como se
conhecer do Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

Em vista de todo o exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital